Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. FURTOS MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. CONFISSÃO DA RÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA ÀS ORDENS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.
2. Restando inequivocamente demonstradas e incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, e tendo a pena imposta atendido às normas legais e jurisprudenciais aplicáveis, deve ser mantido intacto o decreto condenatório.
3. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.